Tribunal: TJDFT
Processo: 0702114-16.2025.8.07.0003
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração interpostos em face do acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal.
2. Recurso próprio e tempestivo. Recurso não sujeito a preparo (art. 1.023 do CPC).
3. Em suas razões recursais, a embargante aponta omissão e contradição no acórdão, ao sustentar que o v. julgado deixou de se manifestar sobre a tese de que o veículo Hyundai HB20 foi financiado em seu nome, sendo a responsável pelo integral pagamento das parcelas. Alega, ainda, contradição na decisão ao reconhecer a existência de prejudicialidade externa e, com fundamento nisso, extinguir o feito sem resolução do mérito.
4. Diante dos vícios apontados, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com vistas à correção da omissão e da contradição indicadas. Postula, também, o prequestionamento da matéria.
II. Questão em discussão
4. Existência ou não de vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
III. Razões de decidir
5. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisum, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
6. No caso, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, a revisão das provas e rejulgamento do mérito da matéria já apreciada no acórdão.
7. Com efeito, o acordão assinalou que “deve prevalecer o princípio da segurança jurídica e a necessidade de evitar decisões judiciais conflitantes, sobretudo quando se trata de direitos patrimoniais em processo de partilha. A pretensão de compelir o réu a realizar a transferência do veículo está inegavelmente vinculada ao processo de divórcio, cuja competência é do juízo de família”.
8. Posto isto, não se configuram os vícios alegados.
9. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil, revela-se incabível a via manejada, a qual se destina tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
IV. Dispositivo
10. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.